Tribunal: TJPA
Processo: 0011764-98.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0011764-98.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE MARIA DE SOUZA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL
.

DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DE CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
.
ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ACERCA DA LEGITIMIDADE
PARA EXECUÇÃO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ASSOCIADO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO PELA ENTIDADE ASSOCIATIVA
. INADEQUAÇÃO. DISTINÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
LIMITE TERRITORIAL DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA PARA O ÂMBITO JURISDICIONAL DO ÓRGÃO JUDICIAL PROLATOR DA DECISÃO COLETIVA EXECUTADA INDIVIDUALMENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Segundo o Supremo Tribunal Federal, “é
inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.
E, e
m se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)
”
– Tema 1.075 do STF.

2. “
A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral
”
– T
ema 848 do STF.

3. Assim, prevalecem as teses do Superior Tribunal de Justiça firmadas nos temas 723 e 724, aplicados ao caso.

4
. Agravo
interno
não
provido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
unanimidade,
pelo conhecimento e
não provimento
d
o agravo interno em

recurso

e
special
, nos termos do voto d
o
Relator (Desembargador Ronaldo Marques Valle, Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

21.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno.

Belém (PA),
data registrada no sistema
.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º:
0011764-98.2014.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM

RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

REPRESENTANTE:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

(
OAB/PA Nº
15.201-A)

AGRAVADO:
JOSÉ MARIA DE SOUZA

REPRESENTANTE:

JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA
(
OAB/PA Nº
10.662-A)

RELATOR: DESEMBARGADOR
RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de
agravo
inter
n
o em
recurso especial
(
id.
8492252)

interposto
s

por

Banco do Brasil S/A.
,

contra
decisão negativa de seguimento a recurso especial, por conformidade com teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos especiais repetitivos

(
id.
8078836
)
,
almejando
o destrancamento do recurso especial interposto
.

Suste
ntou
, em síntese
,
que

todos os

processos que versassem sobre
a legitimidade para execução individual do
título executivo decorrente de julgados
de Ação Civil Pública, ajuizado

pelo IDEC, dev
eriam
ser suspensos até o julgamento final do
s

recursos extraordinários n.º
885.658/SP
e n.º
573.232/SC
(Tema 082)
.

Defendeu
,
ainda
, que
o efeito
erga
omnes
da sentença civil pública
seria
disciplinado
pel
o art. 16 da Lei n.º 7.347/1985
, que restringiria os
limites da competência

territorial
a
o
do
órgão
jurisdicional
que a prolatou
, não sendo competente o juízo da Comarca de Belém.

Não f
oram apresentadas
contrarrazões (
id.
9107404
)
.

É o relatório.

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

A decisão impugnada, em relação à
s
alegaç
ões
de ilegitimidade da parte para execução da sentença coletiva obtida pelo IDEC contra o Banco do Brasil S/A., a favor dos clientes poupadores
e de seus efeitos “erga omnes”
,
consignou o seguinte entendimento
:

“
Com relação às alegações de que a parte recorrida não teria legitimidade para propor a execução individual da sentença coletiva, por não ser associada ao IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor), autor da ação coletiva, bem como o efeito erga omnes oriundo da sentença em ação civil pública seria restrito aos limites territoriais do órgão que a prolatou (art. 16 da Lei 7.347/1985), daí porque, aduz haver diferença entre a competência territorial para o processamento da execução e abrangência da sentença coletiva, que teria contemplado apenas as pessoas associadas e domiciliadas na jurisdição do juízo prolator da sentença coletiva, o recurso não merece prosperar, pois o acórdão está de acordo com o que restou decidido no recurso especial repetitivo n.º1.391.198/RS (temas 723 e 724), cujas teses foram fixadas com o seguinte teor:

‘
A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco
do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
’

‘
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
’
.
”

No que concerne à alegação de necessidade de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento dos recursos extraordinários n.º
885.658/SP
e n.º
573.232/SC
(Tema 082)
, cabe ressaltar que estes há muito já foram julgados, tendo sido levados em consideração pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos recursos especiais
repetitivos (tema 723 e 724 do STJ), que se adequam ao caso dos autos e afastam a aplicação do tema 082 do STF, ante a clara distinção que se apresenta e se reforça pelo julgamento do
recurso extraordinário com agravo n.º 901.963 (tema 848), que aduziu a ausência de repercussão geral conforme a seguinte tese:

“
A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários
do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009.
”

Logo, prevalece o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação infraconstitucional, nos
recursos especiais repetitivos
mencionados, referentes aos
tema
s
723 e 724
.

Ademais, cabe frisar, com relação aos efeitos erga omnes da sentença
proferida em ação civil pública,
que
o Supremo Tribunal Federal definiu no julgamento do recurso extraordinário n.º 1.101.937 (tema 1.075), com acórdão publicado em 08/04/2021 e trânsito em julgado em 01/09/2021, que:

“
I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.
”

Assim, por todas os fundamentos apresentados, não assiste razão ao Banco do Brasil S/A, no caso específico de execução individual de poupadores
ou seus sucessores
, que
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
.

Sendo assim,
voto pelo conhecimento e não provimento
do agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A.

Belém, 20/06/2022